Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO.
1. Tratando-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória, residindo as partes em Vicente Pires e no Riacho Fundo, não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília.
2. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, o suscitante.